Tribunal: TJSP
Processo: 1035213-10.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO R. DECISÃO – EXISTÊNCIA – ACOLHIMENTO. Evidenciado o erro material alegado na decisão, de rigor o acolhimento dos embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000556344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1035213-10.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante ANILTON ANTONIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
EBANX S.A..
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1035213-10.2019.8.26.0576/50000
5 - Voto no 43.142
2
Embargos de Declaração no 1035213-10.2019.8.26.0576/50000
Embargante
: ANILTON ANTÔNIO DOS SANTOS
Embargado
: EBANX S.A.
Comarca
: São José do Rio Preto 05a Vara Cível
V O T O No 43.142
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO DE ERRO
MATERIAL
NO
R.
DECISÃO

EXISTÊNCIA

ACOLHIMENTO. Evidenciado o erro material alegado na decisão,
de rigor o acolhimento dos embargos de declaração.
ANILTON ANTONIO DOS SANTOS propôs ação de indenização
por danos morais e materiais frente a EBANX S.A., julgada procedente,
condenando-se a ré a prestar ao autor indenização por danos materiais, no valor
de R$ 115,09, corrigidos da data da compra e acrescido de juros de mora da
citação, bem assim a prestar-lhe indenização por danos morais, fixada em R$
3.000,00, com correção dessa data e juros de mora da citação. Em razão da
sucumbência, condenou a ré arcar, ainda, com os ônus da sucumbência, com
honorária em R$ 1.000,00; nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo
Civil.
Inconformada recorreU a ré, pleiteando o provimento recursal (fls.
172/185).
Pela decisão de fls. 214/215, este Relator fez a admissibilidade
recursal, nos termos do art. 1.012 do Código de Processo Civil.
Vem o requerente oferecer embargos declaratórios afirmando que há
contradição e erro material na r. decisão. Alega, em resumo, que a ré/apelante
não é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Afirma que a gratuita
judiciária foi concedida apenas ao autor, conforme decisão de fl. 39 dos autos
principais. Requer o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para
sanar a contradição e o erro material.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1035213-10.2019.8.26.0576/50000
5 - Voto no 43.142
3
Conheço dos embargos oposto pelo autor para acolhê-lo, apenas no
tocante ao erro material apontado.
Os embargos declaratórios têm cabimento nas hipóteses de o acórdão
ser obscuro, contraditório ou omisso, nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, e, por construção pretoriana, quando houver nulidade ou erro
material no decisum.
De fato, analisando detidamente os autos verifica-se que a gratuidade
judiciária foi concedida ao requerente ANILTON ANTONIO DOS SANTOS à
fl. 39 dos autos principais e não à recorrente, como constou da decisão de fls.
214/215.
Logo, acolho os embargos unicamente para sanar o erro apontado,
retificando o item II do r. despacho de admissibilidade recursal, pelo que o
sobredito trecho passa a ter a seguinte redação:
“(...) II Recebo o recurso de apelação em ambos os efeitos, nos
termos do art. 1.012 do Código de Processo Civil, vez que tempestivo e
devidamente preparado (fls. 186/187). (...)” fls. 214/215.
Posto isto, acolho os presentes embargos apenas para sanar o erro
material apontado, reconhecendo o recolhimento do preparo recursal pela ré,
sem lhe emprestar efeito infringente.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator